Tribunal: TJBA
Processo: 0378452-16.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0378452-16.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO MANSAO SALVADOR DALI Advogado(s): CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA, FABIO GOUVEIA CARVALHO APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DO MAR e outros (4) Advogado(s):DIOGO CEZAR REIS AMADOR, FREDERICO MOREIRA NEVES, MARCIO FRED ROCHA ANDRADE ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO PARCIAL DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Condomínio Edifício Mansão Salvador Dali contra sentença da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que, nos autos da Ação Inibitória, julgou procedentes os pedidos para proibir o depósito de lixo em área contígua ao condomínio autor e obrigar os réus à retirada de placa com a inscrição "lixódromo", além de condenar ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00. O apelante requer a majoração dos honorários advocatícios, alegando inadequação do valor fixado em razão do tempo e complexidade do caso. Pleiteia aumento dos honorários para R$ 32.886,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a razoabilidade do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, verificando se os honorários devem ser majorados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC. III. Razões de Decidir. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa é muito baixo. No caso concreto, o valor arbitrado (R$ 2.000,00) foi considerado insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado, especialmente devido ao tempo de tramitação e à complexidade da matéria envolvida. Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é admitido, em caráter excepcional, revisar honorários quando fixados em quantia irrisória (STJ, AgInt no AREsp 1.119.129). Diante dos fatos, considera-se adequado o arbitramento dos honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00, valor que respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível parcialmente provida para majorar os honorários de sucumbência para R$ 3.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença. Tese de julgamento: "Nas causas de valor baixo, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser arbitrados por equidade, considerando-se a complexidade e o tempo de tramitação do processo". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.119.129, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0378452-16.2012.8.05.0001, em que figura como apelante o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MANSÃO SALVADOR DALI e, como apelados, CONDOMÍNIO ALTO VELA BRANCA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA